Tribunal: TJSP
Processo: 1001228-02.2022.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor da venal do imóvel, afastando-se o valor de referência - Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Julgamento pelo STJ, em 24.02.2022, do Tema 1.113 (Resp. no 1.937.821/SP) fixando as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor da venal do imóvel, afastando-se o valor de referência - Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Julgamento pelo STJ, em 24.02.2022, do Tema 1.113 (Resp. no 1.937.821/SP) fixando as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente" – Sentença que concedeu, em parte, a segurança, a fim de assegurar à impetrante o direito de pagamento do ITBI com base no valor da transação mantida – Remessa necessária improvida.